Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-81.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Repetição de indébito – Pedido de devolução dos valores pagos indevidamente – Não acolhimento – O contrato foi mantido da forma como foi pactuado.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009625-81.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ZILDA
TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-81.2019.8.26.0032 -Voto no 30602
2
Apelação Cível no 1009625-81.2019.8.26.0032
Apelante: Zilda Torres (Justiça Gratuita)
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Camila Paiva Portero
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Voto 30602
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão Sentença mantida.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Repetição de indébito Pedido de devolução dos
valores pagos indevidamente Não acolhimento O
contrato foi mantido da forma como foi pactuado.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-81.2019.8.26.0032 -Voto no 30602
3
85/88) que julgou improcedente a “ação revisional de contrato”1
ajuizada por Zilda Torres em face de Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, condenando a autora ao pagamento
das despesas processuais e verba honorária fixada em 10% do valor
da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, a autora
sustenta (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a
abusividade dos juros; (iii) a ilegalidade da capitalização de juros; (iv)
que faz jus à repetição do valor pago indevidamente.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com a ré, em
13/11/2013, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
11.268,91 (onze mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e um
centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
de R$ 439,39 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e nove
centavos).
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso em tela, o que é pacífico na jurisprudência, máxime
em razão da edição da Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Os juros contratados (2,92% ao mês),
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
05/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-81.2019.8.26.0032 -Voto no 30602
4
ao que se percebe, estão dentro dos praticados no mercado.
Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições
financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009625-81.2019.8.26.0032 -Voto no 30602
5
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Tendo em vista que o contrato foi
mantido da forma como foi pactuado, não há que se falar em
repetição de indébito.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença, a cargo da autora apelante,
para 15% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator